Tribunal: TRF3
Processo: 5003937-88.2021.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
276/775)

5003937-88.2021.4.03.6106

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003937-88.2021.4.03.6106

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: PALLET FILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIADNE ROSI DE ALMEIDA SANDRONI - SP125441-A

APELADO: PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTIMAÇAÕ DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECRETO No 70.235/1972 – NULIDADE NÃO CONFIRMADA – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelação interposta por empresa impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se buscava a anulação de autos de infração e imposição de multa decorrentes de processos administrativos fiscais, com a devolução de prazo para apresentação de defesa, sob o fundamento de ausência de intimação do advogado.

II. Questões em discussão.

– Verificar se há nulidade no processo administrativo fiscal em razão da ausência de intimação do advogado constituído

III. Razões de decidir.

– O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a verificação de legalidade, especialmente quanto à motivação, finalidade e observância dos limites legais.

– No processo administrativo fiscal, as formas de intimação são disciplinadas pelo art. 23 do Decreto no 70.235/1972, que prevê a intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.

– Os autos demonstram que a impetrante foi regularmente intimada em diversas oportunidades, por via postal, no domicílio tributário eleito, conforme previsto no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972.

– A regularidade das intimações afasta a alegação de cerceamento de defesa e de nulidade do procedimento administrativo.

– A eventual intervenção de advogado no procedimento administrativo fiscal não altera a forma de notificação do contribuinte, a quem cabe tomar as providências necessárias à sua defesa, quando for o caso.

– Precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003937-88.2021.4.03.6106

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: PALLET FILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIADNE ROSI DE ALMEIDA SANDRONI - SP125441-A

APELADO: PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de mandado de segurança impetrado por PALLET FILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. contra a PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL LUCIANA ALMEIDA SILVEIRA objetivando a anulação do ato administrativo que “gerou o AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa), decorrentes dos processos administrativos no 16004.720080/2020-75, inscrição 80 3 21 001148-91; 16004 720079/2020-41, inscrição 80 4 21 126229-75 e 16004 720078/2020-04, inscrição 80 6 21 028972-40”, com a devolução de prazo para apresentação de defesa administrativa.

Consta da petição inicial que os procedimentos administrativos que ensejaram a AIIM encontram-se “eivados de vícios em sua formação, haja vista que não foi concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa à empresa autora que, mesmo após constituir advogado no procedimento administrativo, não teve seu defensor intimado para apresentar defesa, configurando nítida nulidade”. Aduz que a Lei no 9.784/1999 assegura o direito de a empresa ser notificada de forma eficaz em qualquer processo de seu interesse e que a intimação na pessoa do advogado constituído se faz necessária a fim de assegurar cumprimento à ampla defesa e ao contraditório. Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo e, ao final, pela concessão da segurança a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que gerou o AIIM.

Atribuiu à causa o valor de R$ 12.239.801,12 (doze milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e um reais e doze centavos) em 02.09.2021 – ids 259707928 e 259708061.

A liminar foi indeferida pela decisão de id 259708075.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id 259708132.

O Ministério Público Federal teve vista dos autos e manifestou ciência a respeito do andamento processual (id 259708134).

Por meio da sentença de id 259708136 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, denegou a ordem de segurança.

Em apelação de id 259708142 a empresa impetrante reitera a tese inicial de que o procedimento administrativo é nulo por falta de intimação do defensor constituído.

Contrarrazões no id 259708151.

Processado o recurso, vieram os autos a este Tribunal Regional Federal.

O MPF proferiu parecer pela desnecessidade de intervenção (id 260050411).

Os autos vieram a mim redistribuídos por sorteio, em razão de criação da unidade judiciária, em 11.09.2023.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que denegou a ordem de segurança pleiteada pela empresa PALLET FILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.

Em discussão, a sempre controvertida análise da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Na espécie, discute-se a nulidade do ato administrativo em razão da ausência de intimação de advogado constituído para a defesa dos interesses da impetrante no âmbito administrativo.

O processo administrativo fiscal é regulado de forma específica pelo Decreto no 70.235/1972 e, no que toca à intimação, seu artigo 23 assim disciplina:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

As cópias dos processos administrativos trazidas para estes autos deixam incontroverso que o contribuinte foi regularmente intimado conforme previsto na legislação aplicável à espécie.

Nesse sentido, com bastante propriedade o magistrado prolator da sentença anotou o quanto segue:

- Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TCIF n° 811-03, de 01/11/2019 (Id 91639370 - Pág. 277-283), o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Constatação e Dilação de Prazo n° 811-04, de 26/11/2019 (Id 91639370 - Pág. 295-297, o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Intimação Fiscal n° 811-05, de 30/12/2019 (Id 91639375 - Pág. 111-113), o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Intimação Fiscal n° 811-06, de 03/02/2020 - reintimação (Id 91639375 - Pág. 114-117), o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Dilação de Prazo solicitado pelo sujeito passivo/contribuinte, em 13/02/2020 (Id 91639375 - Pág. 122), o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Intimação Fiscal n° 811-07, de 23/03/2020 (Id 91639375 - Pág. 125-143), o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Intimação Fiscal n° 811-08, de 04/05/2020 (Id 91639375 - Pág. 159-161), o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- Termo de Intimação Fiscal n° 811-09, de 25/06/2020 (Id 91639375 - Pág. 169-171). O sujeito passivo foi cientificado: 1. Do deferimento do pedido de dilação de prazo para atendimento do TCIF no 811-07 para 10/07/2020; 2. Da impossibilidade de novas dilações ou suspensões de prazo no curso deste procedimento fiscal; 3. De que, caso não atenda o TCIF no 811-07 até 10/07/2020, estará configurado EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO e os documentos bancários serão requisitados pela fiscalização diretamente às instituições financeiras, por meio de RMF (Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira), nos termos da Portaria no 2047, de 26/11/2014. Novamente o contribuinte foi intimado nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL, de 30/07/2020 (Id 91639375 - Pág. 277-282). A correspondência foi enviada via postal, nos termos do artigo 23, II, d Deceto no 70.235/72, para PERSIO VILELA, esclarecer o fato de seu RG e assinatura constarem no verso de cheques nominais a PALLET FILM EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI (sujeito passivo) que foram sacados no caixa da agência bancária. A correspondência foi entregue em 06/08/2020, porém, em 11/08/2020, foi devolvida aos Correios com a informação “MUDOU-SE” (Id 91639375 - Pág. 283-284 e 91639394 - Pág. 71);

- TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS, de 02/09/2020. TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (Id 91639394 - Pág. 46-144), contribuinte e os responsáveis foram intimados nos termos do artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72;

- TERMO DE REVELIA – 0543/2020, TERMO DE REVELIA – 0544/2020, TERMO DE REVELIA – 0545/2020, TERMO DE REVELIA – 0546/2020,

- DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO: Encaminhe-se à Equipe Regional de Cobrança da 8aRF, a fim de análise e prosseguimento (Id 91639394 - Pág. 149).

Assim, tem-se que a apelante sempre foi notificada conforme previsto no inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, donde se conclui não haver nulidade no procedimento.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIA POSTAL IMPROFÍCUA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. ADUANEIRO. MULTA DO ARTIGO 23 DO DL 1.455/1976. ART. 173, INCISO I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MULTA PUNITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA AO AUTUADO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, a intimação do contribuinte será realizada pessoalmente, por via postal ou por meio eletrônico, podendo o Fisco proceder à intimação por edital, caso reste infrutífera a tentativa de intimação por quaisquer desses meios.

2. No presente caso, consta dos autos que a tentativa de intimação via postal, encaminhada para o domicílio fiscal do contribuinte, retornou negativa, o que motivou a sua intimação por meio de edital.

3. Além disso, o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 não faz qualquer exigência no sentido de que a intimação seja feita na pessoa do advogado constituído.

4. Não se vislumbrando a ocorrência de irregularidade na intimação realizada pelo Fisco, restam afastadas as alegações de nulidade do julgamento, cerceamento de defesa e de violação às prerrogativas da advocacia.

5. O artigo 73 da Lei no 10.833/2003 dispõe que, na impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de perdimento, será instaurado processo administrativo para aplicação da multa prevista no § 3o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, a qual “será exigida mediante lançamento de ofício, que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos tributários da União” (§ 2o).

6. Embora muito se discuta sobre o início do prazo decadencial para constituir o crédito decorrente das multas de controle aduaneiro, no caso, há norma específica remetendo o regime jurídico da multa ora impugnada à legislação que rege os demais créditos tributários da União, de sorte que a ocorrência ou não da decadência deve seguir o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN: “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: [...] do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

7. Na hipótese, as Declarações de Importação foram registradas entre 25/02/2003 e 10/09/2004. Tomando-se por base a data mais remota, a autoridade fiscal teria o prazo de cinco anos a partir de 01/01/2004 para constituir o crédito. Considerando que o auto de infração foi notificado ao contribuinte em 19/07/2008, não houve o transcurso do prazo decadencial de cinco anos, que se encerraria em 01/01/2009.

8. Assim, não há que se falar em decadência do direito da administração aduaneira de aplicar a penalidade em questão.

9. Não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da multa aplicada, porque a própria legislação de regência – artigo 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, na redação original da Lei no 10.637/2002 – previa, ao tempo da lavratura do auto de infração, que a penalidade seria “equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida”.

10. De outro lado, a multa constitui sanção pela prática de infração aduaneira grave, objetivando inclusive prevenir a sua prática, o que justifica a aplicação em percentuais mais rigorosos. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser, conforme as normas correlatas, elevada, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso.

11. Tendo a fixação da penalidade observado os parâmetros definidos pelo legislador, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio do não-confisco.

12. A Certidão de Dívida Ativa, apta a aparelhar uma ação de execução fiscal, deve satisfazer o disposto nos artigos 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 e 202 do Código Tributário Nacional.

13. No caso em liça, não se vislumbra qualquer nulidade na Certidão de Dívida Ativa no 80.6.12.020593-97, uma vez que contém todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada.

14. O fato de o Juízo de origem ter determinado a revisão do lançamento tributário para a aplicação superveniente do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, na redação dada pelo artigo 41 da Lei no 12.350/2010, não afeta a higidez do título executivo. Isso porque, não houve modificação do enquadramento legal da conduta, pois a penalidade continua sendo imputada com base no artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, sendo determinada apenas a observância da legislação superveniente que alterou o elemento quantitativo da base de cálculo da multa, mais benéfica ao autuado.

15. A questão se subsume ao recálculo do crédito tributário, não havendo que se falar, como pretende o agravante, em alteração da estrutura da obrigação tributária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a retificação da CDA para adequá-la ao real montante do crédito tributário não caracteriza novo lançamento tributário” (REsp 1341206/PR, Relatora Ministra ELIANA CALMON, STJ - Segunda Turma, DJE DATA:22/10/2012).

16. Correta a decisão agravada ao oportunizar à exequente a substituição do título executivo, uma vez ausentes as causas de nulidade ou de impedimento à substituição da CDA.

17. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003260-19.2016.4.03.0000, Rel. Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 21/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/08/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, embora não haja previsão legal a respeito, é admitida pela jurisprudência para veicular questões de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, de modo que a violação apontada deve ser evidente, clara.

2. No caso, a agravante sustenta a nulidade de intimação de decisão proferida nos autos do processo administrativo, em razão de não ter sido feita na pessoa do advogado por ela constituído.

3. Ocorre que no âmbito do processo administrativo fiscal federal, regulamentado pelo Decreto no 70.235/1972, a intimação do autor será feita nos moldes do artigo 23, não havendo qualquer exigência no sentido de que a intimação seja feita na pessoa do advogado constituído pelo contribuinte.

4. Ademais, no caso, o excipiente foi devidamente intimado da decisão administrativa por meio eletrônico.

5. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024760-73.2018.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 06/03/2020, Intimação via sistema DATA: 12/03/2020)

Nestes termos, a eventual intervenção de advogado no procedimento administrativo fiscal não altera a forma de notificação do contribuinte, a quem cabe tomar as providências necessárias à sua defesa, quando for o caso.

Em face do exposto, NEGOPROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTIMAÇAÕ DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECRETO No 70.235/1972 – NULIDADE NÃO CONFIRMADA – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelação interposta por empresa impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se buscava a anulação de autos de infração e imposição de multa decorrentes de processos administrativos fiscais, com a devolução de prazo para apresentação de defesa, sob o fundamento de ausência de intimação do advogado.

II. Questões em discussão.

– Verificar se há nulidade no processo administrativo fiscal em razão da ausência de intimação do advogado constituído

III. Razões de decidir.

– O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a verificação de legalidade, especialmente quanto à motivação, finalidade e observância dos limites legais.

– No processo administrativo fiscal, as formas de intimação são disciplinadas pelo art. 23 do Decreto no 70.235/1972, que prevê a intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.

– Os autos demonstram que a impetrante foi regularmente intimada em diversas oportunidades, por via postal, no domicílio tributário eleito, conforme previsto no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972.

– A regularidade das intimações afasta a alegação de cerceamento de defesa e de nulidade do procedimento administrativo.

– A eventual intervenção de advogado no procedimento administrativo fiscal não altera a forma de notificação do contribuinte, a quem cabe tomar as providências necessárias à sua defesa, quando for o caso.

– Precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão